Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE MURO. ARÉA PÚBLICA. IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE PARTICULAR. MATRÍCULA. ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INVALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCOERENTE COM A ÉPOCA DOS FATOS. ILEGALIDADE.1 – Preliminar. Dialeticidade. A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos arguidos (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC) não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.2 – Distrito Federal. Competência competência municipal. Cabe ao Poder Público municipal promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo (art. 30, VIII, da CF/88). Tal competência, no Distrito Federal, é atribuída a esta ente federado (art. 32, § 1o. da CF). 3 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018). Intimação demolitória (art. 124, V). “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias.(...)”. Previsão vigente aplicável ao tempo da notificação. Comprovado que a área se encontra em processo de regularização, incabível a sanção de intimação demolitória. Decreto n.o 31.242, de 12/01/2010.4 – Teoria dos Motivos Determinantes. o Auto de Intimação Demolitória aduz como fundamentação legal a Lei Distrital n. 6.138/2018 e não a legislação vigente à época da obra. Inexiste coerência entre a situação fática e a legislação de vigência. Ato administrativo inválido.5 – Apelação conhecida e não provida.
td